Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707084-95.2021.8.07.0004 RECORRENTE: FELIPE PEREIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Caso sob exame: 1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. II – Questão sob exame: 2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição por ausência ou insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; (ii) fixação da pena no mínimo legal, abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. III – Razões de decidir: 3. Não há que falar em insuficiência de prova quando a materialidade e a autoria delitiva estão amparadas em firmes depoimentos judiciais, todos ratificando os elementos de informação produzidos em sede policial, aliados à existência de filmagens dos réus no local do crime e à apreensão de instrumentos e produtos do furto na posse dos acusados. 4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 5. Não se tratando de acusado multirreincidente, deve ser promovida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 6. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve respeitar os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, sendo adequado e proporcional o regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e reincidente, com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, bem como o regime aberto para o sentenciado nas mesmas condições, mas primário. 7. Razoável e proporcional a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, em caso no qual tem-se réu primário e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis. IV – Dispositivo: 8. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se deu com lastro em provas frágeis e insuficientes, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012